Tribunal: TJSP
Processo: 1021104-25.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO – Sentença de rejeição dos embargos monitórios - Pedido de concessão da gratuidade de justiça indeferido – Intimação para recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo recursal em cinco dias (CPC, art. art. 99, § 7o) – Descumprimento – Deserção decretada – Recurso não conhecido e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).